Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-56.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-56.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ CANOVA - CPF: 678.402.130-49 (EMBARGANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), ERMES FUMAGALLI - CPF: 153.699.519-34 (EMBARGANTE), ODAIR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 843.648.901-20 (EMBARGANTE), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMES FUMAGALLI - CPF: 153.699.519-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 843.648.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEMENTES DE MILHO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INSUFICIÊNCIA DE SEMENTES – FALHA DE PLANEJAMENTO – LAUDOS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1005440-56.2020.8.11.0040

EMBARGANTE:
SANDRO LUIZ CANOVA

EMBARGADA:
SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sandro Luiz Canova
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 353169356) que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, subscrita pelo MM. Juiz de Direito Valter Fabrício Simioni da Silva, nos autos do processo nº 1005440-56.2020.8.11.0040, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada em face de Semeali Sementes Híbridas Ltda.

O acórdão embargado manteve a improcedência com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo causal (art. 373, I, CPC) —, destacando que: (i) a produtividade obtida (110,55 sc/ha) superou a média regional (107 sc/ha), afastando a alegação de quebra de safra; (ii) as sementes apresentavam índices de germinação de 92% e 95%, dentro dos padrões do MAPA; (iii) a cultivar SX 8555 VIP3 estava regularmente registrada (RNC n.º 36540) e indicada para a região e janela de plantio; (iv) a perícia judicial afastou o nexo causal; (v) as 500 sacas adquiridas eram suficientes para apenas 249,83 ha, evidenciando falha de planejamento do próprio produtor; e (vi) a inércia do embargante na fase instrutória — ausência de indicação de assistente técnico, de apresentação de quesitos e de colaboração com o perito — configurou preclusão do direito de questionar tardiamente o laudo pericial. Os honorários advocatícios foram majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Nos embargos de Id. 355152884, o embargante aponta quatro vícios no aresto: (a) omissão quanto à análise da qualidade intrínseca das sementes e da frustração da expectativa de produtividade de 129 sc/ha, sustentando que a superação da média regional não afasta o dano decorrente do não atingimento do potencial máximo da cultivar; (b) contradição na análise do peso médio da semente (PMS), alegando que o perito utilizou 360 g quando o valor correto seria 191 g, o que teria subestimado em 53% o rendimento por saco e levado à conclusão equivocada sobre a insuficiência do insumo para os 500 ha plantados; (c) omissão quanto à ausência de inclusão da variedade SX 8555 VIP3 no SISZARC para a safra 2019/2020 na região de Ipiranga do Norte, o que configuraria descumprimento de requisito essencial para a comercialização; e (d) contradição na aplicação dos institutos da preclusão e da inovação tardia, que, segundo o embargante, teriam impedido a análise do mérito e violado o devido processo legal e a ampla defesa, devendo o acórdão ser reformado com efeitos infringentes ou, alternativamente, anulada a sentença para realização de nova perícia.

A embargada
Semeali Sementes Híbridas Ltda.
apresentou contrarrazões (Id. 356558894), pugnando pelo não conhecimento ou pelo integral desprovimento dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou expressa e detalhadamente todas as teses recursais, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Argumenta que: quanto ao item (a), o aresto analisou os índices de germinação, o registro da cultivar, o potencial produtivo e os dados de produtividade regional, estadual e nacional, rejeitando expressamente a tese de dano por expectativa subjetiva de 129 sc/ha por ausência de respaldo técnico; quanto ao item (b), o voto reconheceu a alegação sobre o PMS e concluiu que, mesmo admitindo variação no parâmetro, a discrepância entre 500 sacas e 500 ha seria tão significativa que a conclusão de insuficiência de insumo permaneceria inalterada; quanto ao item (c), o acórdão foi categórico ao afirmar que a alegação de ausência de cadastro no SISZARC é frontalmente contrariada pelos documentos dos autos, que demonstram a inclusão da cultivar no Grupo I de cultivares aptas para o município dentro da janela indicada; e quanto ao item (d), a preclusão foi corretamente aplicada a partir de fatos processuais objetivos, sem impedir a análise do mérito, que foi amplamente realizada.

Requer, ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEMENTES DE MILHO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INSUFICIÊNCIA DE SEMENTES – FALHA DE PLANEJAMENTO – LAUDOS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausência de prova do ato ilícito, dano e nexo causal (art. 373, I, CPC). Produtividade alcançada (110,55 sacas/ha) superior à média regional (107 sacas/ha). Sementes com germinação de 92% e 95%, atendendo padrões do MAPA. Cultivar devidamente registrada e indicada para a região. Ausência de nexo causal entre sementes e danos alegados.

Perícia demonstrou que quantidade adquirida (500 sacas) era suficiente para apenas 249,83 hectares, não para os 500 hectares alegados. Erro de dimensionamento do próprio produtor.

Pareceres produzidos sem contraditório, com amostras armazenadas inadequadamente, não afastam conclusões da perícia judicial.

Inércia do apelante na fase instrutória (não indicou assistente técnico, não apresentou quesitos, não colaborou com perito) impede questionamento tardio do laudo pericial, incidindo preclusão no ponto.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido nem à reforma do julgado por via oblíqua.

No caso, o exame das razões apresentadas pelo embargante revela que, sob a roupagem de vícios formais, pretende-se, na essência, a revisão das conclusões do acórdão, o que é inadmissível na via eleita.

Quanto à alegada
omissão sobre a qualidade intrínseca das sementes e a frustração da expectativa de produtividade
de 129 sc/ha, o acórdão não silenciou sobre o tema: registrou expressamente que a perícia verificou índices de germinação de 92% e 95%, em conformidade com os padrões do MAPA; que a produtividade obtida superou não apenas a média regional, mas também as médias estadual e nacional para a safrinha 2019/2020; e que o potencial máximo da cultivar (191,7 sc/ha) depende da conjugação de fatores agronômicos, climáticos e de manejo que não foram comprovados pelo autor, razão pela qual a expectativa de 129 sc/ha
"não encontra respaldo técnico nos autos"
.

A tese foi, portanto, enfrentada e rejeitada com fundamentação específica; o que o embargante pretende é que se adote sua visão subjetiva de dano por expectativa frustrada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

A alegada
contradição relativa ao peso médio da semente
também não se sustenta.

O acórdão abordou expressamente a questão, consignando que,
"ainda que houvesse alguma variação nesse parâmetro, tal circunstância não teria o condão de alterar substancialmente a conclusão"
de insuficiência do insumo, dada a amplitude da discrepância entre as 500 sacas adquiridas e os 500 ha alegados. Não há contradição interna no julgado: a r. decisão colegiada simplesmente concluiu que o suposto erro no PMS é irrelevante para o desfecho da lide, o que constitui juízo de valor sobre a prova técnica insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.

No tocante à suposta
omissão sobre o SISZARC
, o acórdão foi igualmente explícito ao afirmar que a alegação recursal "
é frontalmente contrariada pelos documentos acostados aos autos"
, que demonstram a inclusão da cultivar SX 8555 VIP3 no Grupo I de cultivares aptas para plantio no município de Ipiranga do Norte, dentro da janela de 01/01 a 20/02/2020, para solos tipo 2 de textura média. A questão foi enfrentada e decidida com base em documentos oficiais; a irresignação do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto à pretensa
contradição na aplicação da preclusão
, o acórdão partiu de fatos processuais objetivos e incontroversos — ausência de indicação de assistente técnico, de apresentação de quesitos e de colaboração com o perito — para aplicar o instituto em conformidade com o art. 373, I, do CPC e com a lógica de estabilização da atividade instrutória, sem que isso tenha impedido a análise do mérito probatório, que foi realizada de forma ampla e detalhada. Não há contradição lógica interna: a preclusão foi invocada para afastar a pretensão de reabrir a instrução pericial em grau recursal, enquanto o mérito foi independentemente examinado e decidido.

Registre-se, ainda, que parte das razões dos embargos — notadamente a reiteração do pedido de anulação da sentença para realização de nova perícia e a invocação de cerceamento de defesa como fundamento autônomo para reforma — constitui
inovação recursal
inadmissível nesta sede, porquanto não integrou as razões da apelação com a mesma ênfase e desenvolvimento ora apresentados, não podendo o recurso de embargos de declaração ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para introdução de novas teses ou ampliação do objeto do julgamento já encerrado.

Em síntese, o embargante não aponta qualquer vício real no acórdão; limita-se a repetir, sob nova roupagem, as mesmas teses já suscitadas na apelação e integralmente enfrentadas pelo colegiado, buscando rediscutir a valoração da prova técnica e as conclusões de mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026